Tribunal: STF
Processo: RE 1377374
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) quanto ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, aplica-se a tese fixada no Tema 660 da repercussão geral; (b) incide, no caso, o óbice previsto na Súmula 279/STF; e (c) a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional.



    No Agravo, a parte sustenta que a questão debatida nos autos (a) encontra-se afetada pelo rito da repercussão geral no RE 1.317.982 (Tema 1.170/STF); (b) o tema 660/STF é inaplicável à espécie; e (c) é desnecessária a análise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório.



    Como relatado na decisão agravada, o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da matéria relativa ao índice de correção monetária, ao argumento de que a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária haja vista que, no caso, a execução já foi extinta pelo pagamento.



    É o relatório. Decido. 



    Merece reconsideração a decisão agravada.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Assim, o só fato de, na hipótese, a execução já ter sido extinta pelo pagamento não afasta de pronto a submissão da matéria controvertida ao aludido precedente, uma vez que, a depender da tese que vier a ser fixada no recurso paradigma, a parte agravante fará jus à complementação dos valores que já foram quitados pela Fazenda Pública, em razão de eventual aplicação do índice fixado no Tema 810 da repercussão geral. 



    Em casos similares ao presente, já determinei à devolução do processo para que seja aguardada a decisão no precedente: ARE 1.351.868, DJe de 16/11/2021; e RE 1.378.555, DJe de 5/5/2022.



    No mesmo sentido, vejam-se as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.340.935-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/12/2021; RE 1.307.993, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/2/2022; RE 1.378.503, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 3/5/2022; e ARE 1.342.562-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/11/2021, essa última ementada nos seguintes termos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA: TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



    Também em sede de reconsideração, o Ilustre Min. RICARDO LEWANDOWSKI, no ARE 1.330.289-AgR, DJe de 2/12/2021, consignou:



    “Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário com agravo para, com fundamento no RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), determinar ao Tribunal de origem que na atualização monetária da dívida aplique o IPCA-E como índice de correção (doc. eletrônico 7).



    Aduz o recorrente que



    [...] a questão não se amolda ao exato conteúdo do Tema 810 do STF, mas, sim, ao que será definido no Tema 1.170, porquanto diz respeito à possibilidade de se alterar índice de correção monetária e de juros moratórios após o trânsito em julgado (pág. 4 do doc. eletrônico 9 grifos no original).



    Isso posto, tendo em vista que o mérito dos autos do RE 1.317.982/ES (Tema 1.170 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux, ainda encontra-se pendente de julgamento pelo Plenário deste Tribunal, determino à Secretaria Judiciária que proceda a baixa dos autos à origem para que aguarde o julgamento final do referido paradigma.”



    Assim, reconsidero a decisão agravada, para, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente